Tribunal: TJSP
Processo: 1122555-03.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1122555-03.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, é embargado INTERLIGAÇÃO
ELÉTRICA PINHEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38190
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1122555-03.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: Generali Brasil Seguros S/A
EMBARGADO: Interligação Elétrica Pinheiros S.A.
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 14a Vara Cível
VOTO: 38190
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao
reexame das questões decididas, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais oriundos das decisões
judiciais. Vícios decisórios não caracterizados. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Generali Brasil Seguros S/A em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de
Direito Privado, de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 544/552.
Pugna o embargante pelo acolhimento dos presentes
embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, para que: (i) haja aplicação
dos artigos 189 e 202, do Código Civil, considerando, portanto, a data do sinistro
como termo inicial do cômputo do prazo prescricional; (ii) haja indicação expressa
da data do incêndio do sinistro e a data do respectivo aviso à Seguradora; (iii) haja
expressa manifestação e fundamentação para não aplicação da Súmula 229 do STJ, e
do entendimento jurisprudencial do STJ, que definem a comunicação do sinistro
como causa de suspensão da prescrição, sob pena de violação aos artigos 11 e 489,
§1o, II, ambos do CPC e art. 93, IX, da CF; (iv) haja expressa manifestação dos
artigos 757, 760, 771 e 787 do Código Civil e; (v) se manifeste sobre a incidência -
ou não da SELIC para fins de juros e correção monetária, como medida de justiça.
Manifestação da embargada às fls. 9/16.
É o relatório.
Em que pese travestidas de embargos de declaração, as
alegações apresentadas pelo embargante denunciam sua pretensão de revisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38190
3
decisão prolatada pela Turma Julgadora. Busca, por via inidônea, rediscutir as
premissas e conclusões judiciais acerca das questões fáticas e jurídicas envolvendo a
lide. Contesta a interpretação dos fatos e do direito realizada por este Órgão
Colegiado.
Os embargos de declaração, contudo, são cabíveis
apenas quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material a ser sanado pelo órgão que a proferiu. E os mencionados vícios decisórios
não se encontram presentes no acórdão, já que sua estrutura argumentativa fez
expressa menção aos motivos que pautaram a decisão embargada.
Com efeito, no que se refere à pretensão de adoção da
data do sinistro como termo inicial do cômputo do prazo prescricional, constou do acórdão
que: “Pelo princípio da actio nata, a pretensão ressarcitória deve ter como marco inicial a
ciência inequívoca do ilícito pelo prejudicado, in casu, consubstanciado na ciência da
negativa de pagamento da indenização, o que se deu 13.12.2016 (fls. 37). No mesmo
sentido, é a disposição contida no artigo 189 do Código Civil. Segundo o qual o nascimento
pretensão se dá com a violação do direito.” (fl. 548)
Relativamente à comunicação do sinistro: “Não se constata
no presente caso demora excessiva na comunicação do sinistro apta a ensejar perda do
direito à indenização. Não há como se reputar excessivo transcurso de 18 dias do sinistro,
quando tal período não trouxe qualquer prejuízo à seguradora e nem comprometeu a
atuação tempestiva da seguradora necessária a redução dos prejuízos indenizáveis. Não se
constata, ademais, a omissão dolosa e injustificada da autora apelada, que bem justificou a
razão de ter preterido a notícia imediata do sinistro, dada a necessidade de proceder aos
reparos necessários com a máxima brevidade possível a fim de não comprometer a
prestação de seus serviços, especificamente, a distribuição de energia elétrica para a
região sul do município de São Paulo.”
No mais, não há que se reputar omisso o acórdão que
manteve os termos da sentença no que se refere a atualização “a partir do desembolso por
meio da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação”. (fl. 474)
Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado! O que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38190
4
pretende o embargante é muito mais que esclarecer o sentido do acórdão, providência
que extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos declaratórios e, bem
por isso, só pode ser obtida nas vias recursais superiores.
Importante ressaltar, apenas, que o prequestionamento
solicitado só pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a
questão federal ou constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada,
ainda que implicitamente. Se a matéria foi objeto de debate, tendo o acórdão,
contudo, acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, o
prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.
Consigne-se, enfim, a possibilidade do chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às Cortes Superiores, de acordo com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a
menção explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados. Entendimento esse
reforçado pela redação do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, segundo o
qual “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Logo, não havendo no acórdão embargado qualquer
vício decisório, é o caso de rejeitar estes embargos de declaração.
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício
decisório, impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator